Tribunal: TJES
Processo: 0001901-98.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001901-98.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDER JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. TESTEMUNHAS QUE NÃO SE RECORDAM DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese a materialidade do delito estar comprovada pelo auto de apreensão (fls. 14), boletim unificado (fls. 19/20), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 17), e laudo de exame químico definitivo (fls. 118), a autoria não restou devidamente esclarecida nos autos, ante a fragilidade da prova produzida em juízo.

2. O apelado, tanto em inquérito, quanto em juízo, prestou declarações firmes e harmônicas, negando peremptoriamente a prática do tráfico de drogas. Disse que estava entrando na padaria, quando foi abordado pela Polícia, não trazendo nada de ilícito consigo.

3. Por sua vez, os guardas municipais nada esclareceram em juízo, pois ambos não se lembravam da ocorrência policial. Mesmo após a leitura de suas declarações extrajudiciais, ambos afirmaram que não se lembravam de nada reconhecendo, apenas, suas assinaturas nos termos de declaração de folhas 06/09.

4. Dessa forma, considerando que as provas não foram suficientes para comprovar a autoria do crime, tenho que a manutenção da absolvição dos apelados é a medida que se impõe. Precedente.

5. RECURSO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001901-98.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDER JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, face a irresignação com a sentença (fls. 123/124-v), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo ALEXANDER JOSÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA, pela imputação referente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Razões do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL às fls. 126/127, onde pugna pela condenação do apelado, pelo de delito de tráfico de drogas, já que, no seu entender, estão comprovadas a materialidade e a autoria.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2020, guardas municipais realizavam patrulhamento no bairro Boa Vista I, Vila Velha/ES, quando foram informados, por uma pessoa não identificada, que um rapaz, de camisa preta, bermuda preta com vermelho, e chinelo branco, estava vendendo drogas na esquina da padaria “Pais e Filhos”.

Consta, ainda, que ao chegarem ao aludido local, depararam-se com o apelante, que possuía as mesmas características designadas, saindo de um buraco da parede, carregando em suas mãos, 03 (três) buchas de maconha.

Extrai-se, por fim, que um dos guardas entrou no buraco, aonde foram encontradas 21 (vinte e uma) buchas de maconha momento no qual, o apelante demonstrou bastante nervosismo.

Após regular instrução processual penal, a ação foi julgada improcedente e o apelado foi absolvido, o que motivou a insurgência do órgão acusatório.

Todavia, sem razão o inconformismo.

Isso porque, em que pese a materialidade do delito estar comprovada pelo auto de apreensão (fls. 14), boletim unificado (fls. 19/20), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 17), e laudo de exame químico definitivo (fls. 118), a autoria não restou devidamente esclarecida nos autos.

Nesse ponto, observo que a prova produzida em juízo, sob contraditório, é claramente frágil.

O apelado, tanto em inquérito, quanto em juízo, prestou declarações firmes e harmônicas, negando peremptoriamente a prática do tráfico de drogas. Disse que estava entrando na padaria, quando foi abordado pela Polícia, não trazendo nada de ilícito consigo.

Por sua vez, os guardas municipais JÚNIOR GUEDES DOS SANTOS e THIAGO NYLANDER VERONEZ nada esclareceram em juízo, pois ambos não se lembravam da ocorrência policial. Mesmo após a leitura de suas declarações extrajudiciais, ambos afirmaram que não se lembravam de nada e que apenas reconheciam suas assinaturas nos termos de declaração de folhas 06/09.

Dessa forma, considerando que as provas não foram suficientes para comprovar a autoria do crime, tenho que a manutenção da absolvição dos apelados é a medida que se impõe.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento firmado por esta Colenda Segunda Câmara Criminal:

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo não constitui prova apta a respaldar eventual condenação, pois os agentes limitaram-se a ratificar o teor das declarações na fase instrutória. (...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180063682, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)